Tribunal: STF
Processo: RHC 88512
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Defensor dativo. Falta de intimação pessoal 
   para a sessão de julgamento da apelação. Julgamento realizado 
   antes da Lei nº 9.271/1996. Nulidade. Inocorrência. Norma 
   processual. Aplicação da regra "tempus regit actum". Recurso a 
   que se nega provimento. Não é nulo o julgamento de apelação sem a 
   intimação pessoal de defensor dativo, nos casos anteriores à 
   entrada em vigor da Lei nº 9.271/1996.